Tribunal: TJSP
Processo: 2027182-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGADO – JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO. Tendo ocorrido o julgamento do mérito do agravo de instrumento, tem-se por prejudicado o presente agravo interno.